Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735401-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: LALESCA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LALESCA MARIA DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado em favor da paciente nos autos da ação penal n. 0703488-92.2020.8.07.0019. O impetrante (Dr. Jurandir Soares de Carvalho Junior) informou que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 01-julho-2020, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I combinado com o art. 14, inciso II, bem como nos arts. 307 e 330, todos do Código Penal. Alegou que a paciente possui três filhos – um de dois (ID 19022677, p. 02), um de nove (ID 19022677) e outro de onze anos de idade (ID 19022677, p. 03) – que dependem dos seus cuidados, de maneira que o caso se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal. Acrescentou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as presas gestantes, puérperas ou mães de crianças ou com filhos portadores de necessidades especiais. Ademais, esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça possuem precedentes no mesmo sentido. Asseverou que, de acordo com a jurisprudência, basta a comprovação da condição de mãe para a substituição pleiteada, independentemente de qualquer critério subjetivo ou da existência ou não de outras pessoas da família que possam cuidar da criança. Afirmou, ainda, que a ressalva feita no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, não se aplica à hipótese do art. 318, inciso III. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária indicada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta do crime, revelada por seu “modus operandi”, destacando houve emprego de arma de fogo, concurso de agentes (três identificados e outro ainda não identificado) e as vítimas foram abordadas em local público. Acrescentou que a paciente é reincidente, já tendo sido condenada definitivamente por crime de tráfico, além de responder a ação penal que estava com mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Seguem trechos pertinentes da decisão: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme as declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, os autores do fato abordaram as vítimas em local público, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado Claudio pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade extremada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (...) Lalesca e Michael possuem condenações definitivas. Lalesca possui ação penal em aberto com mandado de prisão expedido e condenação definitiva por tráfico de drogas. Michael possui quatro condenações definitivas por roubos. Nesse diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria – e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus comissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. (ID 19022684, p. 69) A Defesa da paciente, ao apresentar resposta à acusação, nos autos da ação penal n. 0703488-92.2020.8.07.0019, também requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, alegando que ela possui filhos menores de idade, que dependem dos seus cuidados (ID 19022679). O pedido foi indeferido, em suma, ao argumento de que o art. 318-A, “caput”, do Código de Processo Penal estabelece, como regra geral, que deve ser concedida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher que foi mãe, mas excepciona, no inciso I, os casos em que o crime for cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa, como na hipótese dos autos. Confira-se: (ID 19022687) De saída, entendo presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, que fora fundamentada essencialmente em razão da garantia da ordem pública. Nessa linha, analisando a peça defensiva e os argumentos lançados visualizo que não há motivo plausível para substituição do decreto prisional,vconsoante requer a Defesa. Primeiramente, examinando o caso concreto, constato que os requisitos da segregação cautelar estão, adequadamente, preenchidos. Ora, é evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que as investigações policiais demonstram que a ré, em tese, praticou os delitos narrados na inicial acusatória. Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista, no caso, a gravidade concreta, evidenciada pelo modo de execução do delito, induzindo juízo de periculosidade da agente. Não bastasse sua gravidade concreta, evidenciada pelo modo de execução retratado no APF , por si só indutora do juízo de periculosidade formulado, se tem ainda o fato de que a denunciada possui ao menos 01 (uma) condenação com o devido trânsito em julgado, por tráfico de drogas, em sua folha de antecedentes, o que evidencia também e além da periculosidade o risco de reiteração delitiva. Por outro lado, no que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõe o artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. No entanto, o art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, exclui essa possibilidade a quem tenha “cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa”. Assim, não merece prosperar o argumento da Defesa de que o inciso I, no art. 318- A do Código de Processo Penal não deve ser aplicado no caso da mulher que seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. Nesse sentido, aliás, anoto julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ademais, a Defesa não logou êxito em demonstrar que a requerente é imprescindível ao cuidado do filho menor de 06 (seis) anos de idade, ou seja não comprovou a impossibilidade dos demais familiares prestarem cuidados ao seu filho. É importante ficar claro que as circunstâncias de ser mulher e possuir filho criança não pode servir de salvo conduto para prática reiterada e persistente de delitos, bem como que a persistência criminosa também pode eventualmente ser interpretada, a contrário senso, como fator gerador de risco à própria criança. De mais a mais, é de se imaginar que não se cuidando de delito eventual e excepcional na curva da vida da requerente, sua presença não parece ser tão importante para criança porque caso contrário não teria assumido o risco de se pôr na situação em que atualmente se encontra. Ante o exposto e forte nas razões pontuadas acima INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada em desfavor da ré. (ID 19022687) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, em especial porque o art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal prevê que não se aplica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos crimes que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator